Tribunal: TJDFT
Processo: 0726953-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE ESCALADA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. SUPRIMENTO INCONTESTE POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BRANDO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial, principalmente em casos como o presente em que a entrada na residência foi filmada e pôde atestar, de forma cabal, que o paciente praticou a referida qualificadora para ter acesso ao imóvel da vítima.
2. Correta a avaliação negativa dos maus antecedentes, todavia, a pena deveria ter sido aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial, conforme critério adotado pelos tribunais superiores.
3. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP, o réu reincidente e portador de maus antecedentes não faz jus ao cumprimento de pena em regime menos rigoroso.
4. Mesmo que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ela deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável (súmula 269/STJ e precedentes do STJ e do TJDFT).
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para reduzir a pena. Mantida a sentença em seus demais termos.